Tribunal: TJMT
Processo: 0016673-18.2007.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016673-18.2007.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARLISON ISAC SILVA DE SOUZA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEY BUENO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DOS OFENDIDOS –
PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO APENAS EM SEDE POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA INCÓLUME – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há falar em nulidade do reconhecimento do recorrente, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a pronúncia dele.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é suficiente para a pronúncia que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que seja o acusado levado a julgamento por seu juiz natural, que é o egrégio Tribunal do Júri, em consonância com a norma insculpida do art. 5.o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. E, ainda que exista outra versão para o ocorrido, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar dos competentes julgadores a análise e a subsequente decisão sobre os fatos, pois nesses processos especiais relativos aos crimes dolosos contra a vida, ao término da primeira fase, a dúvida se resolve em favor da sociedade.

Diante dos elementos constantes dos autos, devem prevalecer nesta fase processual a incidência da qualificadora do motivo torpe e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa das vítimas, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-la, se for o caso. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Karlison Isac Silva de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 16673-18.2007.811.0042, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida), na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 150463344).

Inconformada, a Defesa do acusado interpôs o presente recurso, e suscitou preliminar de nulidade
do reconhecimento fotográfico, porquanto foi realizado em desrespeito ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a despronúncia
pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. De forma subsidiária, requereu a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido (Id. 150463353).

Nas contrarrazões acostadas, o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 150463355).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 150463359).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Recurso em sentido estrito. Duplo homicídio qualificado, um consumado e outro tentado. Pronúncia. Irresignação defensiva: 1) Preliminar de nulidade do processo por alegada violação ao artigo 226 do CPP. Improcedência. Reconhecimento realizado pela vítima sobrevivente, que faleceu no curso do processo. Prova irrepetível e que pode servir de lastro para a pronúncia. Preliminar que deverá ser rejeitada. 2) Pedido de despronúncia. Inviabilidade. Decisão amparada na comprovação da materialidade delitiva e na existência de indícios suficientes da autoria. 3) Pleito de exclusão das qualificadoras. Inviabilidade. Conjunto probatório que não as descarta peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO

A defesa do apelante em sede de preliminar pugna pela nulidade do reconhecimento realizado pela vítima Márcia Reis da Silva perante a autoridade policial, por não ter sido observado no procedimento, o disposto no art. 226, do Código Penal.

Pois bem.

Importante consignar que o pronunciamento de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, tem como pressuposto a demonstração de prejuízo para a parte, o que, não se vislumbra tenha ocorrido no caso em tela.

Analisando atentamente o que contém este caderno processual, verifico que não há falar na possibilidade de anular o reconhecimento efetuado na seara extrajudicial, haja vista que as regras descritas no art. 226 do Estatuto Processual Penal foram obedecidas, tanto quanto possível, considerando que o legislador não as elaborou com o objetivo de proceder ao reconhecimento por meio de fotografias, mas, mediante a presença de pessoas suspeitas da autoria de delitos sob investigação.

Ademais, impende consignar que a vítima Márcia Reis da Silva não deixou deliberadamente de comparecer em Juízo, porém faleceu no curso do processo, situação que transforma suas declarações prestadas extrajudicialmente e o reconhecimento fotográfico em provas irrepetíveis, que podem, portanto ser utilizadas para embasar a sentença de pronúncia.

Diante do exposto, e sem mais delongas,
desacolho
a preliminar suscitada em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Insurge-se a defesa do recorrente contra a sentença proferida no primeiro grau que, julgando procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida), na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A defesa do recorrente assevera, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado apto a ensejar sua pronúncia, especialmente porque esta se baseia exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, o que seria vedado pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

No entanto, o magistrado singular expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor do crime estabelecido no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida), na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, mesmo que o tenha feito com base, exclusivamente, em provas orais colhidas na fase investigativa, o que é perfeitamente possível em harmonia com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, encerrando, a sentença de pronúncia, conteúdo meramente declaratório e não juízo de certeza, esta pode ser fundamentada em elementos produzidos na fase inquisitorial. Precedentes.
3. Habeas Corpus não conhecido”
(
HC
n. 495.360/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.4.2019) – destaquei.

“(...) É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial. (...)”
(AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2018).

Impende ressaltar que na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em pareço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

À propósito, trago à baila entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.4.2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Consta da denúncia que:

“
No dia 17/10/2007, por volta de 00h15min, na Rua 06, bairro Pedra 90, nesta Urbe e Comarca da Capital, o denunciado Karlison Isac Silva de Souza em companhia de terceira pessoa não identificada, motivado pela torpeza e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Sidney Bueno efetuando disparos com arma de fogo que provocaram as lesões descritas no mapa topográfico e exame necroscópico n. 01-01- 0706-01/2007 (fls. 14/19), sendo a causa eficiente da morte choque hipovolêmico produzido por projétil de arma de fogo.

Em concurso material de crimes o denunciado – para assegurar a impunidade do homicídio que vitimou Sidney – tentou matar Márcia Reis da Silva, a ponto de provocar-lhe as lesões descritas no exame pericial no 01-02-010143-02/2007 (fls.135/138), não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e local dos fatos as vítimas estavam sentadas em frente ao hospital abandonado do bairro Pedra 90 quando o denunciado, em companhia de indivíduo não identificado, a bordo de motocicletas aproximou-se e sem oferecer qualquer oportunidade de defesa, alvejou-as com disparos de arma de fogo, sendo que o ofendido Sidney veio a desfalecer no chão de imediato.

Por sua vez, a vítima Márcia ao estar do lado de Sidney também foi alvejada por vários disparos e socorrida pelo SAMU. Após a finalização da dinâmica homicida o denunciado Karlison e seu companheiro deixaram rapidamente o local.

No curso das investigações foi realizado o reconhecimento do autor do delito (fls. 73), ocasião em que a vítima Márcia por fotografia apontou com 100% de certeza o denunciado Karlison como autor dos disparos em face de sua pessoa e da vítima Sidney. Não obstante, interrogado em sede policial o denunciado (fls. 56/57) negou a autoria delitiva.

Ressai dos autos que dias antes à ocorrência do crime retratado houve um assalto na residência do genitor do denunciado Karlison, e este veio a pensar que os autores do furto seriam as vítimas do caso em tela, oportunidade em que quis fazer justiça com as próprias mãos, residindo nesse particular a motivação torpe do homicídio (...)”
(Id. 150463317).

No presente caso, a materialidade é incontroversa, bem como os
indícios de autoria, que apresentam pelos relatos das testemunhas inquiridas tanto em sede policial quanto em Juízo, como muito bem ponderado pelo sentenciante. Confira-se:

“[...] A materialidade do delito é inconteste no caso em concreto e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fl.12), laudo, laudo pericial de pessoas às fls. 21/26 e 37/41, e laudo pericial do local às fls. 124/140.

Quanto à autoria, o acusado nega que tenha praticado o crime:

“(...) Que o declarante afirma que não conheceu a vítima destes autos; Que o declarante ficou sabendo deste homicídio através do noticiário pela televisão, programa “cadeia neles”; Que o declarante afirma que não têm nenhuma participação neste crime; Que perguntado acerca do pai do declarante se possui alcunha de “PEQUI”, respondeu que sim; Que perguntado acerca da profissão do pai do declarante, respondeu que é funileiro; Que o declarante afirma que já trabalhou de lavador de carro, serviços gerais na City lar (2008) e também trabalhou como segurança na empresa Falcão Segurança, sendo que trabalhou por oito meses (2009); Que indagado se usava arma quando trabalhava para empresa de segurança, respondeu que não usava; Que perguntado o porquê de ter sido reconhecido como autor do crime de homicídio da vítima em tela, respondeu “não sei”; Que perguntado se tem conhecimento de algum amigo ou vizinho que teria tido sua casa roubada à época do fato, respondeu que não tem conhecimento; Que o declarante afirma que seu pai de separou da sua mãe no ano de 1996 e desde essa época o declarante reside com sua mãe na vila denominada “Olho d’agua”, município de Santo Antônio de Leverger; Que considerando que o declarante contava com dezoito anos na ocasião do crime, esta autoridade indaga o que fazia ocasião, no que respondeu que trabalhava no mercado denominado “Comercial Aricá” perto de sau casa, cujo proprietário à época era o Sr. Olavo Farias, sendo que trabalhou com este por oito a dez meses, informando que esse mercado localiza-se no povoado “Olho d’agua”, onde reside com sua mãe; Que o declarante afirma que nesse comércio não houve nenhum roubo à época; Que indagado se possuía motocicleta à época do fato, respondeu que não, tendo adquirido uma apenas em 2010; Que o declarante informa que tem um irmão de nome Kleverson vulgo “TATAU” que hoje conta com 28 anos de idade e que este também morava com sua mãe à época do fato e que veio para Cuiabá há dois meses; Que perguntado se à época foi contratado para “matar” suspeito de roubo, respondeu que não; (...)”. (IP, fls. 62/63).

Em juízo o acusado manteve a versão:

“(...) Que nega o crime. A acusação é falsa. Que não sabe o porque teve seu nome envolvido nestes fatos. Que não atirou nas vítimas. Que não possuiu qualquer desentendimento com as vítimas. Que nem conhecia as vítimas. Que a casa de seu pai não foi furtada dias antes. Que não suspeitava de quem eram os autores do furto ou assalto na residência do genitor porque não houve qualquer crime. Que não sabe o porque do nome estar envolvido. Que não conhece a Márcia. Que nega que tenha praticado o crime. Que nada tem contra a Márcia. Que não conheceu o Heleno. Que não se recorda muito bem de seu depoimento em sede policial. Que o pai é conhecido pelo apelido de ‘PEQUI’. Que trabalhou com segurança, porteiro itinerante. Que no dia dos fatos estava na casa da genitora na comunidade ‘Olho d’agua’. Que ficou sabendo do crime através do programa cadeia neles. Que se lembra dos fatos porque seu pai morava no Pedra Noventa. Que sempre morou com sua mãe. Que trabalhava no mercado ‘Comercial Aricá’. Que trabalhou de segurança na comunidade Olho d’agua. Que ficou em Cuiabá apenas por oito meses, em 2009 ou 2010. Que voltou para a comunidade Olho d’agua porque não de adaptou em Cuiabá. Que nunca se envolveu em crime ou possuiu arma. Que adquiriu uma motocicleta no ano de 2010. Que na época dos fatos não possuía moto ou bicicleta. Que acha que a vítima possa ter confundido o autor com outra pessoa, pois no bairro Pedra 90 possui várias pessoas com o mesmo nome. Que não conhecia as vítimas. Que nunca usou droga. Que é casado e possui duas filhas. Que quer logo resolver isso porque é constrangedor a polícia ir à sua residência e suas filhas ter que presenciar tal ato, por isso sempre se fez presente”. (Fls. 264, CD-R).

No entanto, extrai-se do inquérito policial o depoimento da vítima sobrevivente, a qual aponta o acusado como autor do delito. Vejamos:

“(...) Que conhecia a vítima SIDNEY BUENO, pois convivia maritalmente com o mesmo há seis meses e estava junto com ele no dia em que ele foi assassinado e também foi atingida por 04 disparos, sendo que até a presente data, um dos projéteis encontra-se alojados em seu tórax; Que no dia dos fatos era por volta de meia noite, estava voltando da casa de sua mãe, no bairro Pedra 90 e indo para a sua casa, no bairro Osmar Cabral; Que pararam na calçada do prédio abandonado, onde antes funcionava um hospital, e fazia apenas vinte minutos que ali a declarante estava fazendo um cigarro de fumo, quando viram que se aproximavam deles, duas motos, sendo que uma das motos estavam dois indivíduos e na outra um individuo; Que os dois indivíduos desceram da moto e disse “foram vocês que roubaram lá em casa” e em seguida efetuou um tiro no seu companheiro SIDNEY e os demais efetuaram em sua direção acertando-lhe um tiro no tórax no lado esquerdo, dois em seu braço direito e no pescoço, sendo que este último passou de raspão; Que a declarante caiu com o rosto voltado para o chão, mas o autor dos disparos virou o seu corpo e nesse momento a declarante reconheceu que era o filho do PEQUI, o qual é vizinho de sua mãe, no bairro Pedra 90, quando o autor dos disparos virou o seu corpo, a declarante abriu os olhos e fechou em seguida se fingindo de morta, mas conseguiu ver que aquele indivíduo era o filho do PEQUI, pois tinha visto ele horas antes em um bar localizado na esquina da Rua L, no bairro Pedra 90; Que antes do autor sair do local ele disse para os outros que estavam na moto, ‘atiramos na pessoa errada’ em seguida todos saíram do local; Que consegue lembrar apenas das características do atirador, o qual é o filho do PEQUI, é moreno, alto, magro, aparenta ter idade entre 23 a 25 anos, usava uma camiseta laranjada e calça jeans azul, no dia dos fatos ele não retirou o capacete da cabeça, e mesmo assim a declarante tem certeza ser ele o autor dos disparos; Que não conseguiu ver as características dos outros dois indivíduos que acompanhavam o filho do PEQUI e não sabe informar qual tipo de moto que eles usavam; Que depois que os indivíduos foram embora a declarante, mesmo ferida, se levantou e viu que seu companheiro já estava morto e foi caminhando até a Rua 09 do bairro Pedra 90, local onde caiu e as pessoas que passaram pela Rua chamaram o SAMU, e então foi lavada para o Pronto Socorro a sua mãe lhe contou que os autores confundiram a declarante e seu companheiro com as pessoas que haviam assaltado a casa do PEQUI; Que não é verdade que praticaram o roubo ou furto em alguma residência naquele dia. (...)”. (IP, fls. 16/18, Depoimento prestado por Maria Reis da Silva).

A vítima sobrevivente, Márcia Reis da Silva, não foi ouvida em juízo, pois segundo informações dos autos, faleceu antes da instrução processual ter iniciado.

As testemunhas comuns, Heleno Xavier de Oliveira e Edson de Albuquerque aduziram que:

“(...) Que se recorda dos fatos. Que na época trabalhava com plantão e foi acionado para atender a ocorrência. Que se deslocaram para lá e pode

verificar que a vítima estava em decúbito dorsal e do lado havia uma bicicleta, e além da existência do óbito, havia uma mulher, esposa da vítima fatal, que também tinha sido alvejada. Que realizaram um levantamento e constataram que o local era para uso de drogas. Que após localizarem a mulher, aquela disse que eram dependentes químicos e que estavam no local para que o marido consumisse entorpecentes. Que vieram dois rapazes em uma moto e efetuaram um disparo em face do homem e depois em direção a mulher. Que o autor do delito evadiu-se do local e ela reconheceu um deles, o garupa, o qual efetuou os disparos. Que a mulher estava bem assustada e não se recorda em que parte do corpo ela foi atingida. (...). Que após ao fatos, naquela primeira diligência, a mulher atribuiu a autoria ao denunciado, afirmando que o mesmo residia próximo à sua casa no bairro Pedra Noventa. Que a mulher afirmou que a motivação foi que houve um roubo em uma residência de parentes do denunciado, o qual foi atribuído às vítimas. Que a mulher disse que o autor foi cobrar a bronca. Que a mulher disse que estava fumando e que o denunciado e seu parceiro chegaram e deram uma capacitada em seu marido e após atiraram. Que o local era um prédio abandonado que era usado para consumo de entorpecentes. Que diligenciaram o reconhecimento, tendo a mulher afirmado que conhecia e conhecia muito bem o algoz. Que não se lembra do apelido do pai, mais se lembra que o algoz se chamava pelo apelido de ‘GUGU’ e que aquele tinha um irmão. (...). Que a mulher disse que no momento do crime os algozes disseram que “foi eles, eles que roubaram, que roubaram o bar”, que ela disse algo deste tipo. Que a mulher disse que recebeu o tiro e se fingiu de morta e na hora que viraram seu corpo viu o algoz, reconheceu como o ‘GUGU’ e depois fechou e se fingiu de morta. Que a mulher relatou com precisão sobre a autoria do crime. Que a mulher disse que eles (algozes) desconfiavam de que eles seriam os autores do crime, que parece que o crime aconteceu na casa do pai do ‘GUGU’. Que o local dos fatos era abandonado e luz havia na avenida”.

Pois bem, quanto aos testemunhos prestados, é evidente que a única testemunha ocular não pôde ser ouvida em juízo em razão de seu falecimento, porém, durante a fase investigativa, atribuiu com segurança a autoria delitiva ao acusado, inclusive, fez o reconhecimento fotográfico às fls. 80/81, bem como acrescentou que: ‘(...) Pelo ora reconhecedora foi dito que à época do fato estava sentada em companhia da vítima SIDNEY, em frente a um hospital abandonado quando apareceu uma moto com dois indivíduos, sendo que um deles era a pessoa conhecida como ‘GUGU’. Que “GUGU” desceu da moto e foi em direção a reconhecedora e SIDNEY, tendo dito ‘foram vocês que roubaram a minha casa’ e ato contínuo pegou o capacete e bateu na cabeça de SIDNEY e em seguida ‘GUGU’ efetuou vários disparos de arma de fogo tendo atingido SIDNEY e a reconhecedora. Que a reconhecedora afirma que sua irmã LUCIANA tem aparência semelhante a reconhecedora. Que LUCIANA reside no bairro Pedra Noventa, não sabendo declinar a rua; Que a reconhecedora afirma ainda que ‘GUGU’ prestou declarações nesta Especializada, foi até sua residência onde reside com sua mãe e a ameaçou dizendo ‘pensa bem no que você vai fazer, eu sei onde você e sua família moram’. (...)’.(fls. 80/81, grifo nosso).

Sendo assim, em que pese a impossibilidade de retirar do conteúdo probatório um Juízo de certeza, os indícios de autoria restaram verificados nos autos.

(...)

Posiciono-me no mesmo sentido acreditando que a análise com mais afinco do conjunto probatório, no que tange à autoria, deve ser concedida ao Tribunal do Júri, cabendo a mim apenas apreciar se há a existência dos indícios de sua autoria.

Saliento que este já é um posicionamento pacificado nos Tribunais Superiores. Ipsis litteris: (...)

É de grande valia ressaltar, que esta sentença não passa de um mero juízo de admissibilidade, devendo ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, todas as questões dúbias ou, ao menos, que não representem inconteste necessidade de absolvição, por ser o Tribunal do Júri o juiz natural da causa, a quem compete o julgamento do processo em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

Outrossim, é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso: (...) Sendo assim, nos casos em que haja dúvida, o magistrado deve manter seu posicionamento pro societate, pronunciando o réu para que este seja levado à Júri. [...]”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 154062664).

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente nos delitos em questão (homicídio qualificado consumado e tentado).

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto aos crimes de homicídio qualificado tentado e consumado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de absolvição sumária, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão dos recorrentes ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.3.2019).

Por oportuno, registro que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios suficientes
de autoria ou participação com esteio nas provas produzidas, indicativas de que talvez seja eles autores dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado em questão.

Desta feita, não ficando provada indene de dúvidas a negativa de autoria invocada pelo recorrente, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso poderão ser renovadas nos debates orais, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.

Com estas considerações, julgo inarredável a submissão do acusado ao juízo natural da causa que é o Júri Popular, devendo ser mantida a pronúncia, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Estatuto Processual Penal.

Da almejada exclusão das qualificadoras

Mantida a decisão de pronúncia, a defesa do recorrente requereu a exclusão da qualificadora atinente ao motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, visto que seria totalmente incoerente à situação fática delineada nos autos.

Sobre o tema, importante frisar que somente a qualificadora manifestamente improcedente deve ser extirpada da apreciação da Corte Leiga, já que a sua competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida está prevista na Constituição Federal.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n. 02
da egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, cuja redação dispõe,
in verbis
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12.4.2017) – destaquei.

In casu
, existem nos autos indicativos de que o crime foi perpetrado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido em virtude de o recorrente ter agido impelido por vingança, uma vez que, supostamente, as vítimas teriam praticado um delito patrimonial na residência do genitor do acusado, conhecido pelo apelido de “pequi” e por ter surpreendido as vítimas num momento em que elas estavam desprevenidas e não esperavam ser atacadas.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Sendo assim, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a
confirmação da pronúncia
nos seus exatos termos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Karlison Isac Silva de Souza
, a fim de manter incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023